Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723343-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA, MICAEL CARDOSO COSTA DESPACHO Manifestem-se as partes embargadas, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora